Tribunal: TJDFT
Processo: 0012335-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE GESTÃO DE RECURSOS NO MERCADO MOBILIÁRIO. PARTICIPAÇÃO DA CVM NO FEITO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍNCULO ENTRE OS ADMINISTRADORES DE RECURSOS E A CORRETORA. RECONHECIMENTO. IRREGULARIDADES PERPETRADAS PELOS AGENTES. RESPONSABILIDADE E CULPA “IN VIGILANDO” DA CORRETORA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A CVM manifestou-se, por meio de Ofício, aduzindo que não cabe a sua intervenção e manifestação neste feito, nos termos da faculdade que lhe é conferida pelo art. 31 da Lei 6.385/1976. 1.1. De fato, a manifestação da CVM no presente feito não é obrigatória, porquanto a celeuma aqui apresentada e seu desfecho repercutirão apenas na esfera jurídica das partes, não transcendendo para o mercado de valores mobiliários ou ao conjunto de seus participantes.
2. Os demais pleitos do terceiro Réu no sentido de serem declaradas nulas as provas relacionadas aos processos administrativos que tramitaram na CVM também não prosperam, pois tais alegações somente foram apresentadas perante este órgão “ad quem”, tratando-se de verdadeira inovação e supressão de instância, o que não se admite. 2.1. Se a CVM descumpriu regras da Lei 9.784/99 causando eventual prejuízo ao terceiro Réu, este deverá manifestar sua irresignação contra a autarquia em processo próprio, não sendo admissível pleitear anulação de provas somente após a interposição de apelo.
3. Contra as alegações do terceiro Réu em apelação, as outras partes suscitaram prejudicial de preclusão consumativa, a qual já havia sido declarada pelo Juízo a quo na sentença e referida declaração não foi especificamente impugnada no apelo do terceiro Réu, de modo que não é possível afastar a preclusão já reconhecida para analisar as demais alegações de defesa do terceiro Réu. 3.1. Os argumentos deduzidos pelo terceiro Réu para refutar a preclusão declarada na sentença não devem sequer ser conhecidos, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, porquanto não foram apresentados no momento oportuno, qual seja, na peça de apelação.
4. Sobre a prova pericial produzida em outro processo e juntada pelo terceiro Réu como “documento novo”, não há como concluir que as mesmas considerações do perito em relação ao Réu e outro investidor se aplicam ao presente caso, pois se tratam de relacionamentos interpessoais distintos, a despeito de o contexto fático ser semelhante. 4.1. Frise-se que sequer um laudo pericial produzidos nestes autos teria força vinculante, com esteio no art. 479 do CPC/2015.
5. Pelas provas juntadas aos autos, está fartamente evidenciada a atuação conjunta entre o segundo Réu (excluído deste feito diante de seu falecimento) e o terceiro Réu, causando prejuízos patrimoniais aos seus clientes, o que foi possibilitado pela tolerância da Corretora (primeira Ré) que possuía, ou tinha condições de possuir, ciência de diversas irregularidades perpetradas pelos outros Réus em nome dos investidores, entre eles o Autor. 5.1. Em parecer da CVM ficou reconhecida, inclusive, a relação de preposição entre o segundo Réu e a Corretora, a qual responde pelos prejuízos causados por ele, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. 5.2. A responsabilidade solidária no presente caso é medida que se impõe, porquanto ficaram indubitavelmente delineadas as condutas irregulares perpetradas pelos segundo e terceiro Réus sob a tolerância ou culpa “in vigilando” da Corretora, causando prejuízo ao Autor, de modo que incide o parágrafo único do art. 942 do Código Civil.
6. Na sentença, ficou claro que a quantificação do prejuízo material suportado pelo Autor será objeto de liquidação de sentença, não lhe assistindo razão quando aduz que, na parte dispositiva da sentença, passa-se a ideia de que o valor já se encontra liquidado. 6.1. Além disso, inexistiu, ao contrário do que entendeu o Autor, uma desconsideração do relatório do BOVESPA para quantificação do prejuízo.

7. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários sucumbenciais retificados de ofício. Honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.